Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704681-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23296261) interposto por GILBERTO FLÁVIO GOELLNER contra ato judicial praticado pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a regularização da petição inicial, nos seguintes termos: Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende sua inicial a fim de comprovar a sua filiação a qualquer das entidades autoras da Ação civil pública 94.00.085514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, a fim de que atraia para si o entendimento do Recurso Extraordinário n.o 612.043/PR, com o fulcro de afastar a suspensão (determinada no Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF), in verbis: “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (Plenário do STF - Rel. Min. Marco Aurélio - julgado em 10.05.2017)” (ID 78975638 dos autos de referência – grifo no original) Inconformado, o autor, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 79971374 autos de origem), apontando o vício da contradição, a fim de obter efeitos infringentes, os quais foram rejeitados. Confira-se: A parte autora opôs embargos de declaração de ID 0739973 em face da decisão de ID 78975638. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, mormente porquanto o próprio autor ressalta que “há verdadeira confusão de institutos no artigo 16 da referida lei, pois competência territorial diz respeito ao limite da jurisdição e não ao limite da eficácia da sentença”. Portanto, para se afastar a incidência da suspensão determinada pelo Tema 1.075 e acolhida pela excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Vice Presidente do STJ, em decisão proferida em 20 de julho de 2020, deverá o autor comprovar que foi parte na ação civil pública (e não que pretende ser alcançado pela sua eficácia erga omnes, cuja extensão está em discussão no referido tema 1.075). Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: (...) 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário no REsp no 1319232/DF impõe a suspensão da eficácia da própria sentença em que se funda o pedido de liquidação provisória e execução movido pelo agravado, de modo que, enquanto não resolvida a tese definida pelo STF no Tema 1.075, está suspensa a eficácia do título judicial, impondo o atendimento das ordens superiores de sobrestamento processual. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1303525, 07432991920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (ID 80217906 do processo de referência – grifo no original) Insatisfeito, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para ver reconhecida sua legitimidade. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), pois apenas determina, afinal, a emenda da petição inicial. Embora a ordem para emendar tenha sido embargada, a r. decisão exarada com o fim de apreciar os declaratórios não altera a natureza do primeiro ato proferido apenas para determinar a regularização da peça vestibular. Segundo vislumbro, não há excesso de rigor, tampouco carga decisória, capaz de ensejar o manejo do agravo de instrumento. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque a MMa. Juíza oportunizou ao autor a devida adequação da peça. Com efeito, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ressalte-se que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo colendo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpre a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador